Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705819-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra alegada omissão do d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, em cumprimento de sentença, deixou de se pronunciar sobre o pedido de suspensão da remoção de bens da executada/agravante (carteiras escolares) em razão de ter sido deferida sua recuperação judicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 08/12/2021, teve deferida sua recuperação judicial pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF; 2) em 13/12/2021, requereu o recolhimento de mandado de remoção de carteiras escolares que ainda não havia sido cumprido pelo oficial de justiça, alegando que, a partir da data do deferimento da recuperação, caberia ao juízo recuperacional o deferimento ou não de medidas constritivas, além do óbice legal gravado no art. 6o, III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial); 3) em 14/12/2021, o d. Juízo a quo determinou a intimação da exequente/agravada para se manifestar a respeito; 4) em 16/12/2021, foi efetiva a remoção das carteiras, em manifesta contrariedade ao texto legal; 5) em 12/01/2022, a exequente/agravada requereu a manutenção da remoção, bem como a realização de pesquisa na busca de ativos financeiros; 6) foi deferida a pesquisa de ativos via Sisbajud, todavia, não houve pronunciamento judicial acerca da remoção realizada; 7) por mais uma vez, em 28/01/2022, a agravante peticionou dando conta da omissão e requerendo o pronunciamento acerca da devolução dos bens removidos, tendo sido novamente oportunizada a manifestação da agravada e não tendo havido decisão judicial a respeito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF que se manifeste acerca da impossibilidade de remoção de bens após o deferimento da recuperação judicial, com a necessidade de devolução deles, em atenção ao disposto no art. 6o da Lei 11.101/2005. Com razão, inicialmente, a agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, uma vez que a ausência de pronunciamento judicial sobre a questão tem potencial para causar prejuízo iminente à agravante, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora a remoção dos bens já tenha sido decidida por acórdão deste E. TJDFT, o deferimento da recuperação judicial da agravante, ao que consta, ocorreu antes do cumprimento da diligência de remoção, razão pela qual foi requerido o recolhimento do mandado judicial até deliberação do Juízo Recuperacional, pedido esse que, até o presente momento, não foi apreciado pelo d. Juízo a quo. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que não poderá se valer da instância recursal enquanto o pedido de devolução das carteiras escolares removidas não for apreciado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao d. Juízo a quo que se pronuncie quanto à remoção dos bens, bem assim quanto ao pedido de restituição deles. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator